Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714353-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA AGRAVADO: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, entendeu ser ineficaz a doação do bem imóvel realizado pela ora agravante ás filhas por caracterizar fraude à execução e deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do bem cuja certidão da matrícula consta do ID: Num. 225825400. Nas razões recursais de ID: Num. 71259168, a agravante relata que a “ação em fase de cumprimento de sentença, na qual a agravante figura como co-devedora por constar, na fase de conhecimento, como fiadora de negócio jurídico (contrato de locação). A par de nulidades discutidas em autos próprios (ação rescisória em trâmite perante o STJ), o exequente requereu fosse reconhecida fraude à execução relativamente à alienação de imóvel de co-propriedade da recorrente para suas duas filhas, mesmo antes do trânsito em julgado”. Diante desse contexto, a recorrente sustenta, em síntese, que somente existe má-fé e fraude à execução quando o executado se desfaz do patrimônio que possui depois de citado da execução. Menciona que, “quando da alienação do bem – a título de planejamento sucessório, diga-se de passagem – o processo de conhecimento se encontrava na fase de admissão do Recurso Especial, não sendo incomum que seja necessário interpor Agravo de instrumento para “destrancá-lo””. Aduz que “Admitir que tal processo já estava apto a ser executado seria contrariar a própria legislação inclusive porque, nesta fase, o credor, se quiser, precisa depositar 30% do valor exequendo para poder instaurar o cumprimento de sentença provisório. Além disso, a alienação ocorreu em 20/6/2024 e somente em 23 de setembro de 2024 a decisão transitou em julgado e, mesmo assim, com nulidade que está sendo discutida em ação rescisória que tramita perante o STJ”. Acrescenta que “na petição de ID 212799122, juntada ao autos em 30/9/2024, primeira vez oportunidade da agravante se manifestar nos autos após o trânsito, esta alegou e provou a nulidade em intimaçao ocorrida no âmbito do STJ, requerendo a nulidade dos atos praticados após 3/7/2024 e o Juízo de piso indeferiu o pedido mas afirmou ser a rescisória a via adequada para discussão da nulidade”. Destaca que “A tese que motivou o Resp é robusta e plausível de reformar int totum a decisão do TJDFT. Assim, o requisito de haver decisão confirmando a tese autoral para impedimento de alienação de bem livre e desimpedido não merece, sozinha, justificar a decretação da fraude contra credores. A alegação de que a alienação ou oneração do bem também não merece prosperar porque a executada não é insolvente”. Assevera que “as adquirentes são as outras meeiras do bem porque foi herança do falecido esposo da executada e, portanto, nada tem a ver com a demanda tampouco dela tinham conhecimento”. Destaca a Súmula 375 do STJ e o Tema 243 do STJ. Assegura que se encontram presentes os requisitos da tutela antecipada recursal, pois “a decisão agravada pressupõe conduta ilícita da agravante (fraude à execução) sem que tal tenha havido, bem como constrange bem que pertence também a terceiros. O bem em questão lhe pertencia apenas em 50%” e isso lhe trará graves prejuízos. Requer seja deferida, em sede de tutela antecipada recursal, a suspensão da decisão de primeiro grau, que deferiu a penhora de imóvel, até julgamento deste recurso, desbloqueando a matrícula 13308 registrado perante o 7o Registro de Imóveis do DF. No mérito, requer a reforma da decisão de primeiro grau, indeferindo o pedido do exequente para instauração da fraude à execução ou anulando-o, caso já tenha sido instruído e julgado, por ausência de fato gerador para sua aplicação, anulando o bloqueio e eventual penhora da matrícula 13308 registrado perante o 7o Registro de Imóveis do DF. Preparo regular (ID: Num. 71258625 e 71259169). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. O inc. IV do art. 792 do CPC dispõe: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que caracteriza fraude à execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Confira: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.885.750/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.) (Destaquei) No caso em tela, conforme bem pontuou o Juízo singular, “houve a juntada do comprovante de citação da executada em 13/5/2023 (ID 158555229), e a doação foi registrada na matrícula do imóvel apenas em 20/6/2024. Assim, plenamente aplicável a normativa mencionada”. Dessa forma, ao que tudo indica, nesta análise preliminar, tenho como acertada a decisão agravada. Ademais, vale mencionar que a recorrente também interpôs o Agravo de Instrumento n. 0707578-30.2025.8.07.0000, distribuído em 28/02/2025, de relatoria do e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, no qual os pedidos têm similitude com os do presente recurso, já que a parte agravante pleiteia “o provimento do recurso para que seja indeferido o pedido de instauração do incidente de fraude à execução, anulando-se o bloqueio e eventual penhora da matrícula 13308 registrada perante o 7o Registro de Imóveis do DF’. Logo, não vislumbro a probabilidade do direito. Desse modo, imperioso reconhecer que se exige dilação probatória para avaliar se cabível as medidas pretendidas pela recorrente, bem como para se evitar decisão conflitante com o Agravo de Instrumento n. 0707578-30.2025.8.07.0000 distribuído ao e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira antes do presente recurso, no qual teve o pedido liminar indeferido pelo e. Relator. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador